Tribunal: TJDFT
Processo: 0719457-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUB-ROGAÇÃO OBJETIVA. AUTONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a correção da decisão interlocutória impugnada em relação ao prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. A regra prevista no art. 778, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece que o credor sub-rogado pode prosseguir no processo de execução ou na fase de cumprimento de sentença (art. 771, caput, do CPC), em sucessão ao credor originário. 2.1. Ademais, o § 2o do referido dispositivo legal dispõe que essa sucessão independe do consentimento do credor.
3. Assim, o credor sub-rogado não se encontra vinculado às estratégias ou condutas previamente adotadas pelo credor original, podendo valer-se dos meios lícitos que julgar pertinentes para assegurar a satisfação de seu direito. 3.1. Além disso, o novo credor está habilitado a exercer prerrogativas eventualmente não exploradas pelo credor originário, tais como a adoção de medidas coercitivas mais eficazes no cumprimento da sentença, ou mesmo a postulação da desconsideração da personalidade jurídica da parte devedora.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.